Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017539-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISA FERREIRA HINTZE - CPF: 907.536.661-20 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017539-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marisa Ferreira Hintze

Recorrida(s):

Banco Daycoval S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. ESTORNO DO VALOR DESCONTADO EM FOLHA COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LIMINAR, GERANDO EFEITOS
EX TUNC
.

SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da sentença que reconheceu o excesso no cumprimento de sentença, sob a alegação de que não houve o estorno do valor de R$150,00, descontado de sua folha de pagamento – Competência 05/2021, bem como que seja reconhecido o descumprimento da liminar deferida nos autos. Ao final, requer seja o banco condenado à restituição do valor de R$150,00, em dobro, e ao pagamento de astreintes no valor de R$1.5000,00.

2.

Eis a parte dispositiva do acórdão da Turma Recursal:
“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, declaro nula a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação, condeno o banco recorrido a restituir em dobro os valores de parcelas eventualmente descontadas no holerite da autora e o condeno ainda a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação. Deverá ser expedido alvará judicial autorizado o Recorrido a levantar o valor consignado em Juízo, desde que previamente efetue o pagamento da indenização devida à autora. Afasto o reconhecimento de litigância de má-fé a condenação da multa e honorários advocatícios
”.

3. A alegação no sentido de que não houve o estorno do valor de R$150,00 não merece prosperar, pois, da análise dos extratos do INSS e da conta corrente da autora, verifico que o estorno do referido valor se deu na folha de pagamento de competência de 07/2021, com data de pagamento em 06/08/2021, haja vista que o valor líquido depositado foi de R$3.157,73, sendo que o valor total de MR do período era de R$3.297,56, subtraindo deste valor as importâncias referentes ao imposto de renda retido na fonte (R$139,83) e reserva margem consignável (R$150,64), chega-se ao valor de R$3.007,09. Assim, se deveria ter sido creditado na conta da autora o valor de R$3.007,09, mas foi creditado o valor de R$3.157,73, tem-se que houve um crédito no valor de R$150,64. Com efeito, tal crédito refere-se ao estorno do valor descontado pelo banco, por isso, deve ser rejeitada a pretensão de restituição em dobro.

4.

A título de esclarecimento, a instituição financeira comprovou que na mesma data em que houve o desconto, também foi determinado o estorno na folha de pagamento, isso em 08/06/2021. Em relação ao crédito ter ocorrido só em 08/2021, decorre do tramites administrativos junto à folha de pagamento de pagamento da servidora.

5. Ademais, em relação à multa fixa fixada em antecipação de tutela, verifico que o juízo “a quo” ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou expressamente a liminar, o que impõe o retorno das partes à situação anterior ao deferimento da antecipação de tutela, tendo em vista que tal revogação possui efeitos ex tunc. Logo, caso restasse comprovado o descumprimento da antecipação de tutela, em face de sua revogação, é incabível falar-se em execução de multa.

6. Observo, ainda, que no acórdão da Turma Recursal não consta arbitramento de multa por eventual descumprimento de obrigação de fazer.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isto, acolho
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
para reconhecer a existência de excesso no cálculo apresentado pela exequente,
devendo ser expedido alvará em favor da autora no valor R$: 5.626,12 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos)
referente ao depósito em juízo realizado no ID 54909862. De igual modo, considerando que a parte autora no inicio da ação, efetuou depósito em juízo do valor do empréstimo no total de R$: 6.228,46 (seis mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 54909862,
e baseado no principio da Celeridade Processual, deverá ser levantado em favor da ré o valor remanescente na conta informada no ID 85883078”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor considerado em excesso, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023